Tribunal: STF
Processo: RE 350951
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Juros reais. § 3º do artigo 192 da Constituição.
- A questão da negativa de prestação jurisdicional não foi
prequestionada (súmulas 282 e 356).
- Por outro lado, a referente à multa contratual ficou prejudicada
com o provimento parcial do recurso especial que a admitiu.
- Finalmente, esta Corte, ao julgar a ação direta de
inconstitucionalidade nº 4, firmou o entendimento de que o parágrafo
3º do artigo 192 da Constituição não é auto-aplicável. Dessa
orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.